Tribunal: STM
Processo: 7000191-64.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000191-64.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: LENISE MACHADO SÜSSENBACH
ADVOGADO: RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB: RS63723)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão
embargado, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 15/06/2022 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ceb7793
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000191-64.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
EMBARGANTE:
LENISE MACHADO SÜSSENBACH.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB: RS63723).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. INÍCIO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA EM QUE O FATO SE TORNOU CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE
EQUÍVOCO NA CIÊNCIA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
UNÂNIME.
Inexiste omissão no Acórdão combatido, pois enfrentou na preliminar defensiva de
extinção da punibilidade a impossibilidade do reconhecimento da prescrição a partir
da data em que o documento foi assinado e permaneceu na posse da Administração
Militar, e esclareceu que o termo inicial do prazo prescricional, nas hipóteses de crime
de falsidade, é a data em que o fato se tornou conhecido, nos termos do artigo 125, §
2º, "d", CPM.
Nos trâmites processuais deste STM, a Defesa, ao pretender juntar aos autos mídia de
sustentação oral, deve realizar seu pleito em até 1 (um) dia útil após a publicação da
pauta de julgamento, nas hipóteses das sessões virtuais. Igual prazo deve ser
observado no caso em que a Defesa pretenda a conversão do julgamento da
modalidade virtual para a presencial/videoconferência.
Refoge do escopo legal dos Embargos de Declaração o recurso em que o Embargante
busca apenas a revisão do julgado, com a reapreciação de tese já enfrentada e
afastada pelo Plenário desta Corte Castrense, de modo a fazer preponderar seus
próprios argumentos.
Embargos Declaratórios rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão embargado.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 15/06/2022 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ceb7793

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
EMBARGANTE:
LENISE MACHADO SÜSSENBACH.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB: RS63723).

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ilustre Causídico Dr. Rafael Scherer Politano com
base no art. 538[1] do CPPM, contra Acórdão de minha relatoria lavrado nos autos da Apelação nº
7000549-63.2021.7.00.0000, julgada na Sessão virtual de 06 de dezembro a 09 de dezembro de 2021.
O Acórdão restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO MINISTERIAL.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR O FEITO E DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADAS. PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA CONDENAR A RÉ. UNANIMIDADE. Comete o
delito de falsidade ideológica o civil que omite, em documento
particular, informação que deveria ser conhecida pela Administração
Militar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando contra a Administração e o Serviço Militar. A Lei
nº 13.774/2018, que alterou a Lei nº 8.457/92, conferiu competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de réus civis à
época da prática delitiva, como na hipótese dos autos. Preliminar de
incompetência que se rejeita. Decisão unânime. Nos crimes de
falsidade, o termo inicial da prescrição ocorre na data em que o fato
se tornou conhecido. Dessa forma, não há como reconhecer a
prescrição a partir da data em que o documento falsificado foi
assinado e entregue à Administração Militar, permanecendo em sua
posse. Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão unânime. Autoria e
materialidade do delito sobejamente comprovadas, sendo
inquestionável a relevância jurídico- penal da conduta da agente e o
prejuízo à Administração Militar. Para se configurar o crime de
falsidade ideológica, é imprescindível a existência do dolo e a
intenção de prejudicar direito, no intuito de modificar verdade
atinente a fato juridicamente relevante. No caso dos autos, verifica-se
o dolo específico da Ré em omitir declaração que deveria constar no
documento particular apresentado para ingresso no Exército
Brasileiro, a demonstrar a tipicidade da conduta prevista no artigo
312 do CPM, na modalidade "omitir". Inquestionável o total
conhecimento da Acusada quanto à informação que deveria prestar
nos documentos, ante as inúmeras ocasiões em que foi informada
sobre qual conteúdo deveria constar naquelas declarações. Ao omitir,
na declaração de tempo de serviço público anterior à incorporação, o
tempo que possuía, a Ré fez muito mais do que apenas deixar de
ganhar pontos no certame, pois, caso declarasse o real tempo
anterior de serviço público, teria que necessariamente comprová-lo, e
não poderia concorrer à vaga de Oficial Temporário do Exército
Brasileiro em face da vedação editalícia. Condenação que se impõe.
Recurso ministerial provido. Unânime.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 15/06/2022 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ceb7793

Nas razões de Embargos, a Defesa alega que houve irregularidade na sua intimação entendendo que
não foi correto o prazo de ciência da publicação da Pauta de Julgamento em que se encontrava a
referida Apelação nº 7000549-63.2021.7.00.0000.

Alega que a Defesa "NÃO FOI INTIMADA COM PRAZO HÁBIL da data de julgamento, UMA VEZ QUE NÃO
FOI ABERTO PRAZO PARA conhecimento da sessão de julgamento, REGISTRANDO-SE QUE O SISTEMA
ELETRÔNICO assim o fez de forma automática a abertura e fechamento de prazo no mesmo momento,
NO DIA 03/12/2021 (SEXTA-FEIRA) com sessão de julgamento na SEGUNDA-FEIRA (dia 06/12/2021)".

Assevera que o direito de sustentação oral restringiu a defesa da Embargante, haja vista que "HÁ
ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO que em momento algum APRESENTOU NA TELA DO ADVOGADO
PRAZOS EM ABERTO, REPITA-SE - NÃO HAVIA RESGISTRO (sic) EM NENHUMA TELA NO CONTROLE DE
PROCESSOS ELETRÔNICOS O INFORMATIVO DE PRAZOS EM ABERTO ou pauta de JULGAMENTO, o que
por certo PREJUDICA o bom andamento desta defesa técnica que sempre foi DILIGENTE e sempre atuou
de forma ativas EM TODAS AS DEFESAS JUNTO A JUSTIÇA MILITAR".

Sustenta, ainda, que houve omissão no Acórdão vergastado quanto à prescrição e à data em que os
fatos ocorreram.

Ao final requer o acolhimento dos Embargos para que:

"1.Seja recebido o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO dando-se
EFEITOS INFRINGENTES, ante a INTIMAÇÃO INCORRETA para fins de
pedido de sustentação oral, eis que contrariou INCLUSIVE A
RESOLUÇÃO 275 DE 1º ABRIL DE 2020, em seu art. 8º, ONDE A
DEFESA NÃO TEVE ESTE 01 DIA PARA MANIFESTAR-SE DO PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme demonstração das INTIMAÇÕES
ELETRÔNICAS NO SISTEMA, devendo ser anulado o acórdão, fins de
reabertura de data para nova sessão de julgamento, com
consequente intimação da defesa para que então proceda a
SUSTENTAÇÃO ORAL nos autos.
2. Ainda, requer seja desde já pré-questionada a matéria (art. 5º
inciso LV da CF) para fins de manejo de eventual recurso a superior
instância.
3. Em sendo concedido o EFEITO INFRINGENTE, seja determinada a
NULIDADE DO ACÓRDÃO e aberto prazo para pedido de
SUSTENTAÇÃO ORAL, eis que pretende esta defesa efetivar a
SUSTENTAÇÃO ORAL nos presentes autos.
4. REQUER ainda seja CLAREADA a data em que o delito foi praticado,
para fins de CONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA APLICADA."

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral
Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se pela rejeição dos vertentes Embargos Declaratórios
(evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

Entretanto, não merece prosperar.

Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, a fim de aperfeiçoar o julgado embargado.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 15/06/2022 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ceb7793
Tais requisitos devem ser necessariamente indicados pela Parte interessada em sua oposição, nos
termos do art. 542 do CPPM[2], sob pena de os Declaratórios serem considerados incabíveis.

No caso, a Defesa diz que houve omissão no julgado quanto a prescrição pela pena aplicada à Ré.
Insiste em afirmar que a alegada prescrição ocorreu porque a Administração militar estava desde 2011
de posse da "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO", objeto do
delito imputado à Acusada, e que a Denúncia só foi ofertada em 23/10/2019. E ainda, que o Acórdão
não é claro quanto à data em que o crime foi praticado.

É sabido que a omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão
suscitada pelas Partes ou sobre a qual o julgador deveria ter se pronunciado de ofício.

Entretanto, restou demonstrado no Acórdão combatido, ao enfrentar a preliminar defensiva de
extinção da punibilidade, a impossibilidade do reconhecimento da prescrição a partir da data em que o
documento foi assinado e permaneceu na posse da Administração Militar, eis que o termo inicial do
prazo prescricional, nas hipóteses de crime de falsidade, é o da data em que o fato se tornou
conhecido.

É do Acórdão:

"Insta consignar que a mesma preliminar [de prescrição] foi levantada pela Defesa
perante o Juízo de 1º Grau, utilizando os mesmos argumentos. Naquela oportunidade,
o Magistrado corretamente afastou o pleito defensivo em seu decisum, nos seguintes
termos:
'Inicialmente, cumpre refutar a prefacial de mérito arguida pela
Defesa, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional
para os crimes de falsidade somente tem início na data em
que o fato se tornou conhecido (art. 125, § 2º, "d", CPM), isto é,
no momento em que a Administração Militar tomou
conhecimento da falsidade material ou ideológica do
documento que lhe fora apresentado.
In casu, embora o documento "DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO ANTERIOR À CONVOCAÇÃO" seja datado de 07 de julho de
2011, a omissão na declaração do tempo de serviço público anterior
apenas foi conhecida pela Administração Militar em
06/12/2018, quando a acusada LENISE MACHADO SÜSSENBACH
prestou as informações requisitadas no Boletim 217, de 30.11.18, do
Diretor do Hospital da Guarnição de Bagé (IPM - Evento 12,
documento 01, fl. 16), ao que se seguiu as declarações constantes
nos documentos de 12/12/2018 (IPM - Evento 12, documento 01, fl.
17) e 13/12/2018 (IPM - Evento 12, documento 01, fl. 19), sendo
tudo apurado no bojo da Sindicância NUP 64587.005707/2018-89,
instaurada no final do ano de 2018 (IPM - Evento 12).
Portanto, tendo em conta que ao tipo penal imputado nos autos é
cominada pena máxima de três anos de reclusão (art. 312 do CPM -
falsidade ideológica de documento particular), não foi
ultrapassado o prazo prescricional de oito anos (art. 125, V,
do CPM) entre a data em que o falso foi conhecido pela
Administração Militar (06/12/2018) e a instauração do
processo penal militar em 22/10/2019 (art. 125, §5º, I, do CPM),
razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão
punitiva.' (Grifos nossos.)
Com efeito, não há como reconhecer a prescrição a partir da data em que o
documento em questão foi assinado e permaneceu na posse da Administração Militar,
como pretende a ilustre Defesa.
Igualmente, a douta Procuradoria-Geral da justiça Militar afastou a assertiva
defensiva quanto à prescrição, com os fundamentos que se seguem e que também
adoto como razões de decidir, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 15/06/2022 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ceb7793
'não merece acolhimento a preliminar alegada pela defesa em
relação à extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição,
pois, no caso em tela, o termo inicial do prazo prescricional para os
crimes de falsidade inicia-se na data em que o fato se tornou
conhecido, conforme o art. 125, § 2º,d'

Dessa forma, considerando que a Administração Militar tomou conhecimento da
falsidade do documento objeto do crime somente em 6/12/2018 e o recebimento da
Denúncia adveio em 22/10/2019, é indubitável a não ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva no presente caso. (...)".

Verifica-se, portanto, que inexiste a alegada omissão e que a Defesa pretende, na verdade, alterar o
julgado que lhe foi desfavorável.

E se não foi declarada a prescrição da pretensão punitiva relativa à pena em concreto aplicada por
ocasião do julgamento da Apelação é porque não ocorreu a referida prescrição.

No caso, a pena fixada pela Corte Castrense foi de 01 (um) ano de reclusão e a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos, conforme art. 125, inciso VI, c/c § 1º do CPM. A denúncia foi recebida em 22 de
outubro de 2019 e a publicação do Acórdão ocorreu em 04 de março de 2022, não se verificando,
portanto, entre essas datas o referido prazo de 04 (quatro) anos.

Quanto aos argumentos defensivos referentes ao pretenso equívoco na ciência do Causídico, cabe
tecer algumas considerações acerca do tema, a fim de afastar a tese de ofensa constitucional à ampla
defesa e ao contraditório, atendendo, assim, ao pleito de prequestionamento da Defesa.

A realização, em caráter excepcional, de sessões de julgamento virtuais e por meio audiovisual no
âmbito do Superior Tribunal Militar é regulamentada pela Resolução nº 275[3] de 1º de abril de 2020.

Os artigos 7º e 8º do referido regramento tratam da possibilidade do pedido para conversão do
julgamento virtual para videoconferência, assim como do pleito de sustentação oral a ser feito pelo
MPM, DPU e Advogados habilitados no âmbito desta Corte Castrense, in verbis:

Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de
pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica
facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos
advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar
as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta.

Dessa forma, é mister nos trâmites processuais, e em conformidade com os procedimentos adotados
neste STM, que a Defesa, ao pretender juntar aos autos mídia de sustentação oral, realize seu pleito
em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta de julgamento, nas hipóteses das sessões virtuais.
De igual prazo é o caso em que a Defesa requer a conversão do julgamento da modalidade virtual para
a presencial/videoconferência.

Compulsando-se a Apelação nº 7000549-63.2021.7.00.0000 pode-se constatar que a publicação da
pauta para julgamento do referido processo ocorreu no dia 23 de novembro de 2021 (evento 18,
Apelação nº 7000549-63.2021.7.00.0000). Dessa forma, o Advogado teria até o dia 24 seguinte para
pleitear ou a conversão da modalidade do julgamento ou a realização de sustentação oral a ser juntada
por mídia nos autos.

Insta consignar que o sistema de publicação das pautas de julgamento desta Corte está amparado
pelos preceitos constantes no artigo 4º da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do
processo judicial, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 15/06/2022 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ceb7793

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação
de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem
como comunicações em geral.
(...)
§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro
meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que,
por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação. (Grifo nosso.)

Verifica-se, entretanto, que o ilustre Causídico não realizou nenhum dos procedimentos que lhe eram
oportunizados, inexistindo nos autos qualquer manifestação a demonstrar seu interesse em realizar
sustentação oral, seja virtual ou por videoconferência. Ao revés, o que se verifica é a inércia do
Advogado, nesse particular, manifestando-se apenas no presente recurso, interposto em 21/03/2022,
quase 03 (três) meses após o julgamento do referido processo, que se realizou por meio da Sessão
virtual ocorrida de 06 de dezembro a 9 de dezembro de 2021.

Por outro lado, cabe destacar que, além de não atender os ditames da Resolução nº 275 deste
Tribunal, o Advogado Constituído sequer se ateve aos mandamentos do art. 5º e parágrafos da
mencionada Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que estabelece as seguintes regras, in litteris:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Grifo nosso.)

Desta forma, ainda que desconsiderássemos o teor da Resolução nº 275 deste STM, que determina o
prazo de 01 (um) dia útil após a publicação da pauta para a juntada do pedido de sustentação oral, o
argumento defensivo de que não houve tempo hábil para manifestar interesse na sustentação oral não
prospera, haja vista que até mesmo o prazo de 10 (dez) dias previstos no § 3º do artigo 5º da Lei nº
11.419/06 foi exaurido.

Confunde-se, igualmente, o Causídico ao sustentar que o evento 20 da Apelação 7000549-
63.2021.7.00.0000 registrou a "abertura e fechamento de prazo no mesmo momento, no dia
03/12/2021 (sexta-feira)". Na realidade, nessa oportunidade, o sistema e-proc registrou o decurso do
prazo referente aos 10 dias corridos da citada Lei nº 11.419/06, uma vez que a publicação da pauta de
julgamento ocorreu no dia 23 de novembro de 2021, ou seja, operou-se a ciência automática da
publicação da pauta de julgamento ao Advogado. Tal procedimento, repita-se, é o previsto pelo
sistema nas hipóteses em que a Parte não acessou os autos no prazo do § 3º do artigo 5º da Lei para
ter a referida ciência, exatamente como ocorreu no presente caso, conforme se constata no evento 24
da Apelação nº 7000549-63.2021.7.00.0000.

É de ressaltar que a ciência automática não afasta o prazo estipulado pela Resolução nº 275, de 1º de
abril de 2020, deste STM, eis que tal norma foi editada para atender às especificidades atinentes a
este Tribunal desde o início da pandemia causada pelo Covid 19 e, caso não atendida, enseja a perda
do prazo.

No caso em comento, verifica-se que a pauta foi publicada em 23/11/2021 para um julgamento que

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 15/06/2022 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ceb7793
aconteceria 13 (treze) dias depois, em 6/12/2021 (evento 18, AP nº 7000549-63.2021.7.00.0000).

E como bem destacou a douta PGJM, verbis:

"(...) o fato de o evento eletrônico estar com o status fechado não impede a
Defesa de apresentar qualquer tipo de manifestação, inclusive eventual pedido de
sustentação oral, caso assim pretendesse. Tanto é que o Ministério Público
Militar apresentou petição de ciência no evento 23, após a confirmação da ciência
ocorrida no evento 22, não havendo qualquer irregularidade nisso, o que, não altera,
todavia, a confirmação da ciência, que, como já dito, se perfaz automaticamente
assim que o evento é aberto pelo sistema". (evento 9,fl.5.)

Apenas para afastar definitivamente qualquer alegação de cerceamento de defesa, cita-se decisão do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de sustentação oral não gera nulidade, in
verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A
prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre
do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil,
penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos
julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de
negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe
26/3/2010). III - A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a
realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o
indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV -
Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38103 AgR, Relator: RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022.) (Grifo nosso.)

Verifica-se das razões dos presentes Declaratórios que o Embargante busca apenas a revisão do
julgado, com a reapreciação de tese já enfrentada e afastada pelo Plenário desta Corte Castrense, de
modo a fazer preponderar seus próprios argumentos, o que refoge do escopo legal determinado para
este recurso.

Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão
embargado.

[1] Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes
do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
[2] Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na
sessão seguinte à do seu recebimento.
[3] Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação
da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e
designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.